Tribunal: TJPA
Processo: 0000900-45.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000900-45.2012.8.14.0018

APELANTE: ANTONIO AMANCIO FILHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES IDÊNTICAS – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EM UMA DELAS - CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA SOB OUTRO FUNDAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO DE REQUISITO - ATO TEMERÁRIO – APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 301, §3º do CPC/73 estabelece a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso, enquanto que a coisa julgada ocorre quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Oportuno ressaltar, que quando uma das ações é julgada não há mais debate possível para litispendência, devendo-se analisar somente a existência de coisa julgada.

2-No presente caso, como já houve sentença com trânsito em julgado, ocorrida nos autos nº. 0000250-53.2014.814.0074, r
esta evidente a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 301, §§ 1º e 2º do
CPC/73
. Salienta-se que, em homenagem à coisa julgada, prevalece o título judicial no qual ocorreu o primeiro trânsito em julgado da ação ordinária, independentemente das datas do ajuizamento das ações.

3-
Nesse sentido, a matéria debatida na presente demanda (reconhecimento de prescrição da pretensão do autor) encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede a discussão acerca do tema, tendo ocorrido, no presente caso, perda superveniente do interesse jurídico processual da parte ora recorrente.

4-
No que concerne a litigância de má-fé, tendo a parte autora, ora apelante, agido de modo temerário (art. 17, inciso V do CPC/73), com o ajuizamento de três ações idênticas e causando prejuízo à parte contrária, que fora citada, contratou advogado e apresentou defesa e recurso nos referidos autos, necessário se faz a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do que estabelece o art. 18 do CPC/73, pelo que se condena o autor, ora recorrente, ao pagamento de multa no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor da causa.

5-
Recurso conhecido e desprovido, mantendo
a improcedência da presente demanda, mas sob outro fundamento, qual seja, a de configuração de coisa julgada e falta de interesse processual, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, incisos V e VI do CPC/73. Aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé em desfavor do autor, ora apelante, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ANTÔNIO AMÂNCIO FILHO
e apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT E BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT E BRADESCO SEGUROS S/A
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, reconheceu a prescrição da pretensão do autor, ora apelante, julgando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73, tendo como ora apelados
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A E BANCO BRADESCO SEGUROS S/A.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, objetivando a cobrança de SEGURO DPVAT por invalidez permanente por acidente ocorrido em 20/03/2009.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 2245332), que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 2245333), alegando que na verdade a demanda versa sobre a diferença de SEGURO DPVAT, salientando que, embora o acidente tenha ocorrido no dia 20/03/2009, somente recebeu parte do valor devido, pela via administrativa, no dia 27/08/2009, tendo ajuizado a demanda no dia 02/03/2012, afirmando, portanto, que sua pretensão se encontra dentro do prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º do CC.

Sustenta que o acidente ocorreu antes da vigência das Leis nº. 11.482/2007 e Lei nº. 11.945/2009, não se aplicando ao caso, portanto, graduação proporcional estipulada em tabela, afirmando ainda que a Lei nº. 6.194/74 é a que deve ser aplicada, na qual considera a integralidade de 100% nos casos de debilidade permanente (40 salários mínimos vigentes).

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, com a consequente procedência ao pleito de pagamento da diferença do valor indenizável, isto é, com a complementação dos 40 (quarenta) salários mínimos vigentes a época da decisão.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2807920), as apeladas pugnam pela improcedência da ação, entretanto, sob outro fundamento, qual seja, a ocorrência de coisa julgada, considerando o julgamento e trânsito em julgado da ação nº. 0000250-53.2014.8.14.0074, com mesma causa de pedir e pedido, a qual também fora julgada prescrita, e extinta com resolução de mérito, afirmando, portanto, que o presente feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC.

Requer, ainda, a condenação da parte autora, ora apelante, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção nos autos (ID Nº. 5104219)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Preliminarmente, destaca-se que em se tratando de recurso interposto antes da vigência do
Código de Processo Civil
/2015 serão consideradas neste julgamento as regras anteriormente vigentes, com base nas quais estão amparadas as razões recursais. Nesse sentido, a própria disposição do art.
14
do
Código de Processo Civil
/2015 e as orientações do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da lei nova.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, em que pese a sentença ora vergastada ter julgado a ação improcedente, sob o fundamento de prescrição da pretensão do autor, verifica-se que a referida improcedência deve ser mantida, mas sob outro fundamento, qual seja, a configuração de coisa julgada e falta de interesse processual, nos termos do art. 267, incisos V e VI do CPC/73. Vejamos:

O autor, ora apelante, conforme se depreende, ajuizou três ações de cobranças pleiteado o recebimento da diferença do valor da indenização do seguro DPVAT, envolvendo o mesmo sinistro, com mesma causa de pedir e pedido. A primeira, sob o nº. 0000037-71.2011.8.14.0021, ainda encontra-se em curso perante o juízo de 1º grau, após ter tido a sentença anulada por cerceamento de defesa. A segunda ação, sob nº. 0000900-45.2012.8.14.0018, é a presente demanda, que fora extinta com resolução de mérito, após o Juízo de 1º grau ter reconhecido a prescrição. Já a terceira ação, sob o nº.
0000250-53.2014.814.0074, também fora extinta, com o reconhecimento da prescrição da pretensão do direito do autor, tendo a sentença proferida nestes autos, transitado livremente em julgado no dia 11/03/2015.

O art. 301, §3º do CPC/73 estabelece a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso, enquanto que a coisa julgada ocorre quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Oportuno ressaltar, que quando uma das ações é julgada não há mais debate possível para litispendência, devendo-se analisar somente a existência de coisa julgada.

Pois bem. No presente caso, como já houve sentença com trânsito em julgado, ocorrida nos autos nº. 0000250-53.2014.814.0074, r
esta evidente a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 301, §§ 1º e 2º do
CPC/73
. Salienta-se que, em homenagem à coisa julgada, prevalece o título judicial no qual ocorreu o primeiro trânsito em julgado da ação ordinária, independentemente das datas do ajuizamento das ações.

Nesse sentido, a matéria debatida na presente demanda (reconhecimento de prescrição da pretensão do autor) encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que impede a discussão acerca do tema, tendo ocorrido, no presente caso, perda superveniente do interesse jurídico processual da parte ora recorrente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – PRELIMINAR – COISA JULGADA - Ação ordinária coletiva ajuizada pelo autor distribuída junto à 14ª Vara da Fazenda Pública sob o nº 1005311-39.2013.8.26.0053, posteriormente à impetração do Mandado de Segurança coletivo n.º 0027112-62.2012.8.26.0053, objetivando o mesmo efeito prático - Ação ordinária que teve sentença prolatada a favor dos autores, mas que foi reformada pela C. 1ª Câmara de Direito Público, com trânsito em julgado em data anterior àquela do Mandado de Segurança Coletivo - Matéria acobertada pela coisa julgada - Ausência de interesse de agir – Demanda anterior que teve resultado desfavorável ao autor – Prevalência da sentença que primeiro transitou em julgado - Acolhimento da preliminar apontada pela FESP – Recurso provido para extinguir o processo, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC.
(TJ-SP 10612688320178260053 SP 1061268-83.2017.8.26.0053, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/04/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSURGÊNCIA DOS EXCEPIENTES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A ELIDIR A VALIDADE DA CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - DECISÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONTAVA COM TRÂNSITO EM JULGADO - "CONFLITO DE COISAS JULGADAS" - PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA SENTENÇA - PRECEDENTE DO STJ
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - EMPREGO DE "ARDIS E MEIOS ARTIFICIOSOS" NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO - MULTA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1656247-5, da Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 2ª Vara Cível, em que são agravantes LINCOLN PATRICK LUNDGREN RODRIGUES e outro, e agravada CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA EPP. (TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1656247-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - Unânime - J. 20.09.2017) (TJ-PR - AI: 16562475 PR 1656247-5 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2120 27/09/2017

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - SUPOSTO CONFLITO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO - INEXISTÊNCIA - PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO - NÃO SUBSISTÊNCIA DA SEGUNDA - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA
- DOUTRINA E JULGADOS DO STJ. 1. A nova sentença proferida em um processo que reproduz, mesmas partes, causa de pedir e pedidos constantes de outro processo já sentenciado e com coisa julgada, não possui eficácia e, portanto, não transita em julgado. 2. Hipótese em que primeira sentença prevalece, consoante doutrina e julgados do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10024081964520001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 03/10/2018)

No que concerne a litigância de má-fé, tendo a parte autora, ora apelante, agido de modo temerário (art. 17, inciso V do CPC/73), com o ajuizamento de três ações idênticas e causando prejuízo à parte contrária, que fora citada, contratou advogado e apresentou defesa e recurso nos referidos autos, necessário se faz a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do que estabelece o art. 18 do CPC/73, pelo que se condena o autor, ora recorrente, ao pagamento de multa no percentual de 1% (hum por cento) sobre o valor da causa.

Oportuno salientar que esta Relatora não desconhece o fato do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, entretanto, a multa ora aplicada tem natureza distinta de despesa processual, revelando-se em penalidade pecuniária, pelo que não impede a referida condenação.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INGRESSO COM AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
A ação cautelar de exibição de documentos tem cunho meramente satisfativo. Contudo, comprovado que a parte ingressou com ação de prestação de contas e com a ação principal, manifesta sua falta de interesse de agir. Conduta reputada como litigância de má-fé.
A multa por litigância de má-fé não fica suspensa em razão de litigar a parte com o benefício da assistência...
(TJ-RS - AC: 70040884942 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 12/07/2011, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011)

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A Assistência Judiciária Gratuita não isenta a parte condenada por multa por litigância de má-fé, uma vez não se tratar tal multa de despesa processual, e sim de penalidade pecuniária que se converte em crédito para a parte contrária. Por outro lado, mesmo que a multa por litigância de má-fé seja considerada como despesa processual, isto não alteraria o resultado, posto que a gratuidade da Justiça não pode premiar a parte que agiu de forma desleal no processo.
(TRT-17 - RO: 00830008220105170151, Relator: DESEMBARGADOR GERSON FERNANDO DA SYLVEIRA NOVAIS, Data de Publicação: 04/04/2011)

Desta feita, deve ser mantida a improcedência da presente demanda, mas sob outro fundamento, qual seja, a de configuração de coisa julgada e falta de interesse processual, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso V e VI do CPC/73 (atual art. 485, incisos V e VI do CPC/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a improcedência da presente demanda, mas sob outro fundamento, qual seja, a de configuração de coisa julgada e falta de interesse processual, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, incisos V e VI do CPC/73.

Aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé em desfavor do autor, ora apelante, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC/73.

É COMO VOTO.

Belém, 22/06/2021